Tribunal: TJDFT
Processo: 0700479-72.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700479-72.2025.8.07.9000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: André Roberto Belineti Naegele Agravados: José Matias Lopes Junior Amanda Lopes Borges Matias D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo André Roberto Belineti Naegele contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0704992-85.2023.8.07.0001. Aos agravados para que se manifestem a respeito do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos da regra prevista no art.1019, inc. ll, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 13 de março de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator